Tribunal: TJSP
Processo: 1013149-37.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – Atraso de voo – Perda de conexão - Chegada ao destino aproximadamente 15 horas depois do originalmente contratado – Fortuito interno - Defeito na prestação do serviço reconhecido – Dano moral incontroverso – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Cabível a majoração do quantum indenizatório – Decisão monocrática reformada em

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – Atraso de voo – Perda de conexão - Chegada ao destino aproximadamente 15 horas depois do originalmente contratado – Fortuito interno - Defeito na prestação do serviço reconhecido – Dano moral incontroverso – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Cabível a majoração do quantum indenizatório – Decisão monocrática reformada em parte - Recurso provido.*